Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712288-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Lúcia Gomes Vieira e outros contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de indenização proposta em desfavor de Gol Linhas Aéreas S.A. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Intimem-se os apelantes, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator